Tribunal: STF
Processo: ARE 1390441
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve por seus próprios fundamentos sentença de primeiro grau que desclassificou a conduta do querelado de difamação para calúnia e, ato contínuo, declarou a ilegitimidade ativa do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, haja vista que eventual conduta imputada à parte ré dirigiu-se ao Deputado Marcelo Freixo, e não ao PSOL (Doc. 38).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram rejeitados (Doc. 41).



    No RE (Doc. 43), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PSOL aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 4º, VIII; 5º, XXXV e LIV; 17; e 93, IX, da CF/1988.



    Alega, em síntese, que a parte recorrida, por intermédio de seu canal no Youtube, publicou vídeo imputando ao recorrente participação e incitação na tentativa de homicídio sofrida pelo ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, bem como na morte de um cinegrafista da TV BAND.



    Afirma que o acórdão recorrido expressamente viola o artigo 5º, inciso LIV, quando deixa de aplicá-lo. O inciso LIV do artigo 5º materializa o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, não observado no acórdão recorrido quanto à estipulação do valor dos honorários advocatícios (Doc. 43, fl. 10).



    Argumenta, ainda, que há deficiência na fundamentação, pois o acórdão recorrido se negou a julgar a questão trazida à sua análise. A apelação tinha apenas uma questão que era julgar se o crime do Recorrido era calúnia, como apontado pela sentença, ou difamação, como trazido na queixa-crime. Ao invés de resolver a questão, o acórdão recorrido não disse se o crime apontado se amoldava à calúnia (art. 138 CP) ou à difamação (art. 139 CP) e essa contradição apontada sequer foi resolvida, o que acarreta, ao contrário do que trazido no acórdão recorrido, violação ao art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 43, fls. 11-12).



    Assevera, ainda, que a violação aos artigos 4º, inciso VIII, 5º, incisos XXXV e 17 da Constituição Federal, ocorrem por omissão da Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justic¸a do Estado do Rio de Janeiro que se negou a julgar o quanto trazido sobre essas violações no recurso de apelação (Doc. 43, fl. 12). Ressalta que a imputação criminosa ao partido político viola não apenas a Constituição Federal, como também a legislação infraconstitucional (art. 28 da Lei 9.096/1995).



    Acresce que Ao não julgar a difamação, o acórdão impede a vigência do artigo 17 da CF e viola diretamente o artigo 5º, inciso XXXV, porque afasta “da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (Doc. 43, fl. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) no que se refere à alegada violação aos arts. 4º, VIII; 5º, XXXV e LIV; 17 e 93, IX, da CF/1988, a parte recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria; e (b) a análise da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 46).



    No Agravo (Doc. 47), a parte recorrente alega que a repercussão geral da matéria foi devidamente fundamentada e que é inaplicável o óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral da questão posta sob debate, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de Queixa-Crime apresentada pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL em face de GUILHERME SOBRAL PINTO MENESCAL FIUZA, requerendo a condenação do réu pela prática do crime de difamação.



    Na exordial, o querelante alega que na data de 14/7/2020, o réu publicou vídeo no Youtube intitulado “A Censura Facial”, onde, Sem qualquer preocupação com a honra do Querelante, o Querelado procura envolver o Querelante na morte do cinegrafista da TV Band e também no atentado contra o então candidato a presidência da república, nas eleições de 2018 (Doc. 1, fl. 2). 



    Para tanto, argumenta que O vídeo feito pelo Querelado não deixa dúvida de que pretende vincular o Querelante à morte do cinegrafista da Band e ao atentado praticado por Adélio Bispo: Primeiro, diz que o Querelante estimulou e protegeu as pessoas que foram acusadas da morte do cinegrafista; Segundo, pretende fazer uma ligação entre a atitude de Adélio Bispo e o PSOL, como se o Querelante tivesse “doutrinado” o Adélio Bispo para que fosse atentar contra a vida do candidato à presidência da República (Doc. 1, fl. 3).



    Assim, entende que a conduta do querelado amolda-se ao tipo penal previsto no art. 139 c/c 141, III, ambos do Código Penal. 



    O Juízo Singular rejeitou a queixa, com base no art. 395, II, do CPP, aos fundamentos de que (a) diversamente do apontado pelo querelante, a conduta do réu amolda-se, em tese, ao crime de calúnia, já que a falsa imputação é de um fato criminoso, conduta que se adequa perfeitamente aos termos do art. 138 do Código Penal (Doc. 3, fl. 2); e (b) o PSOL é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação penal, haja vista que as ofensas foram proferidas contra o Deputado Marcelo Freixo.



    Interposta Apelação, a Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a rejeição da queixa aos fundamentos de que o PSOL é parte ilegítima e a conduta é atípica, pois pessoa jurídica não é passível de ser vítima de difamação (Doc. 5).



    Interposto Recurso Extraordinário, cassei o acórdão recorrido e determinei o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em virtude da possibilidade jurídica de prática de crime de difamação contra pessoa jurídica (Doc. 32).



    Em nova análise, a Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve integralmente a sentença, pelos fundamentos abaixo transcritos (Doc. 38, fls. 3-6):



    “A queixa-crime narra que o Querelado fez “inúmeras ilações contra o Deputado Marcelo Freixo e contra o Querelante” visando “envolver o Querelante na morte do cinegrafista da TV Band e também no atentado contra o então candidato a [sic] presidência da república, nas eleições de 2018”. A conduta seria, portanto, a de “fazer ilações contra o Querelante” para envolvê-lo em crimes. 



    O núcleo da conduta, isto é, a “imputação falsa de fato definido como crime”, ou a “imputação de fato ofensivo à reputação”, estaria justamente nas referidas “ilações”. A dificuldade, porém, está em determinar quais são as ilações criminosas e que “fato” ou “fatos” o Querelado imputa ao Querelante? 



    Da narrativa depreende-se que a conduta determinada e específica do Querelado, configurando crime contra a honra do Querelante, seriam as suas declarações constantes do “minuto 4:40” do vídeo intitulado “A Censura Facial”, e transcritas na queixa. Há no trecho transcrito duas menções que se podem supor dirigidas ao Querelante: “(...) dois aí desses pimpolhos sanguinários mataram o cinegrafista Santiago Andrade da Band. Sob estímulo e proteção do Deputado bonzinho e do seu partido humanista.” E, ainda, “foi esse mesmo partido que pariu a sanha de Adélio Bispo”. 



    Verifica-se dos referidos trechos que não é possível determinar com exatidão qual o “fato” que o Querelado imputou ao Querelante. Seria um fato falso “definido como crime”, ou seria “um fato ofensivo a reputação”, irrelevante a falsidade ou veracidade do mesmo? Ou tudo não passaria de meras ilações nas quais não teria o Querelado imputado fato algum ao Querelante? 



    No primeiro caso a “ilação” seria de que “o partido humanista do Deputado” teria “estimulado e protegido” os autores de um assassinato. Quanto ao “partido humanista do deputado” não há dúvida, refere-se ao Querelante, porém quanto aos verbos “estimular e proteger” não indicam condutas ou fatos concretos, o que inviabiliza a própria exceção da verdade prevista no parágrafo único do artigo 139, do CP. 



    O segundo caso é ainda mais obscuro: a “ilação” seria de que o Querelante teria “parido” a sanha de Adélio Bispo, não se podendo depreender de tal declaração qualquer “fato” que seja “definido como crime” ou que seja “ofensivo à reputação”. 



    De tais “ilações” e de sua narrativa na queixa-crime não resta dúvida, como concluiu a r. sentença vergastada, e o próprio Querelante, que o Querelado pretendeu “vincular o Querelante à morte do cinegrafista e ao atentado praticado por Adélio Bispo”. 



    (...)



    Reforça e corrobora esta interpretação a primeira fala do Querelado “no minuto 4:40 do vídeo”: “esse negócio de acusar os outros de botarem as vidas em risco é complicado pra quem tem morte nas costas”. Literalmente o Querelado afirma que o Deputado “e seu partido humanista” (o Querelante) “têm morte nas costas”. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Da análise detida dos autos observa-se que o querelado, em vídeo publicado na plataforma do Youtube, de ampla repercussão, proferiu ofensas à honra tanto do Deputado Federal Marcelo Freixo, quanto do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, induzindo os espectadores a acreditarem que teriam incentivado a prática de condutas contra o Ex-Presidente da República Jair Bolsonaro e contra um cinegrafista da TV Bandeirantes. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido, o réu teria dito que tanto o Deputado Federal, quanto “o partido humanista do Deputado” teriam “estimulado e protegido” os autores de um assassinato, bem como que o Querelante teria “parido” a sanha de Adélio Bispo, autor da tentativa de homicídio engendrada contra o Ex-Presidente.



    Não se trata, portanto, de conduta que se amolde ao tipo penal do art. 138 do Código Penal, mas de comportamento que ofende a honra objetiva do Partido Político, ora querelante. 



    Conforme destaco em obra doutrinária (Direito Constitucional. 39 ed. São Paulo, Atlas: 2023, capítulo 3, item 4), o regime jurídico das liberdades públicas protege tanto as pessoas naturais, brasileiros, estrangeiros ou refugiados no território nacional, como as pessoas jurídicas, pois têm direito à existência, à segurança, à propriedade, à proteção tributária e aos remédios constitucionais (RF 226/81; STF – Pleno – Reclamação AgR-ED 1.905/SP – Rel. Min. Marco Aurélio, decisão: 15-8-02. Informativo STF nº 277; STF – 1ª T. – AI 513.817-1/SP – Rel. Min. Marco Aurélio, Diário da Justiça, Seção I, 12 fev. 2007, p. 25; STF – RE 192715/SP – Rel. Min. Celso de Mello, decisão: 9-2-2007 – Informativo STF nº 455, Seção I, p. 2). Miguel Ángel Ekmekdjian e Calogero Pizzolo observam que o art. 25.1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos habilita tanto as pessoas físicas como as jurídicas a reclamar a proteção de direitos humanos, da mesma forma que o Tribunal Constitucional da Espanha, que reconheceu expressamente a existência de direitos fundamentais relacionados à pessoa jurídica, respeitando-se, por óbvio, suas características próprias (Habeas data: el derecho a la intimidad frente a la revolución informática. Buenos Aires: Depalma, 1996. p. 93). Igualmente, a Lei Fundamental alemã consagra que os direitos fundamentais são válidos para pessoas jurídicas, à medida que, pela sua essência, sejam aplicáveis às mesmas. Dessa maneira, inclusive, indenização por danos morais terá cabimento seja em relação à pessoa física, seja em relação à pessoa jurídica (FRANÇA, R. Limongi. Reparação do dano moral. RT 631/29; MORAES, Walter. Se é viável indenização por dano moral a pessoa jurídica. Repertório IOB de Jurisprudência nº 19/91, p. 415) e até mesmo em relação às coletividades (interesses difusos ou coletivos); mesmo porque são todos titulares dos direitos e garantias fundamentais desde que compatíveis com suas características de pessoas artificiais (Direito Constitucional. 39 ed. São Paulo, Atlas: 2023, capítulo 3, item 11). Conferir nesse sentido Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.



    Dessa forma, em se tratando do delito de difamação, e sendo a pessoa jurídica passível de ser vítima desse crime, o acórdão merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, determinando o retorno imediato dos autos ao Juízo de 1º grau para que, reconhecida a legitimidade do querelante, prossiga no exame da queixa-crime.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente